Tribunal: TJDFT
Processo: 0729731-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS DE PROVA QUE DEMONSTRAM A PRESENÇA DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA PARTE. DECISÃO REFORMADA.

1. A justiça gratuita deve ser deferida àqueles que não dispõem de recursos para arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios da causa, sejam contemplados ou não pela assistência jurídica estatal, outorgando-se a isenção do pagamento dessas verbas, nos termos dos artigos 98, caput, e 99, caput e § 3o, do Código de Processo Civil.

2. Em sendo o autor menor de idade, o pedido de gratuidade de justiça não deve ser apreciado com base na capacidade financeira da representante do menor, que sequer figura como parte na demanda, dada sua natureza individual e personalíssima.

3. O autor/agravante, que conta com apenas 08 (oito) anos de idade, declara expressamente que não detém meios de arcar com os custos do processo sem prejuízo da própria subsistência. Assim, tendo afirmado a impossibilidade de arcar com as despesas processuais, ao menor deve ser deferido o benefício pleiteado, não sendo necessária a comprovação do estado de pobreza.

4. Recurso provido.